Tribunal: TJDFT
Processo: 0740553-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO. ART. 217-A, § 1o, CP C/C ART. 14, II, CP. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. CRIME COM PENA SUPERIOR A 04 ANOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RESGUARDO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EXTRAÍDAS DOS AUTOS QUE JUSTIFICAM A CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. In casu, o paciente foi autuado por suposta infração ao art. 217-A, § 1o, c/c art. 14, II, todos do CP (estupro de vulnerável tentado), remetendo a uma situação de prática reiterada de atos libidinosos contra uma senhora de 82 (oitenta e dois) anos de idade que possui a doença de Alzheimer em estágio avançado, e que, por tal razão, não tem o necessário discernimento para a prática de atos sexuais.

2. Há nos autos elementos suficientes para demonstrar não se tratar de fato isolado, conforme declarações testemunhais, o que inclusive resultou em oferecimento e recebimento de denúncia não só pela tentativa de estupro de vulnerável contra a vítima ocorrida em 05/09/2020, mas ainda pelo mesmo delito na forma consumada, supostamente praticado pelo paciente contra a mesma ofendida em 28/08/2020, e que teria sido presenciado por testemunha, demonstrando, assim, a reiteração delitiva.

3. A liberdade do paciente oferece perigo não só para a integridade vítima, mas também para a garantia da ordem pública, pois indicam que ele, um adulto de 47 (quarenta e sete) anos de idade, em tese, não consegue reprimir seu ímpeto de aproveitar-se sexualmente de pessoa vulnerável, incapaz de oferecer resistência às suas ações e/ou que não possui o discernimento necessário para consentir com o ato sexual, de modo que sua demissão do Lar São Francisco de Assis, local dos fatos em apreço, não afasta, por si só, a necessidade de manutenção da sua prisão preventiva por subsistir risco concreto de reiteração delitiva, dada a periculosidade do paciente.

4. O contexto de efetivo perigo de reiteração delitiva demonstra a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, notadamente por não ser possível antever situações de vulnerabilidade de que o paciente possa novamente vir a se aproveitar, não se mostrando adequadas e eficazes, por ora, medidas diversas da prisão, cuja necessidade de manutenção poderá ser revista, uma vez que a prisão preventiva rege-se pela cláusula rebus sic stantibus. Precedentes.

5. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

6. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que seriam insuficientes e inadequadas à espécie.

7. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.